Tribunal: TJBA
Processo: 0367906-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367906-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, VANIA PINTO DE BARROS, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR, EMILLY COSTA RIBEIRO

APELADO: RCS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA, RENATA DE OLIVEIRA LEMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por RCS Indústria de Pré-Moldados de Concreto Ltda., Rodrigo Cerqueira de Souza e Renata de Oliveira Lemos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto por Aratu Mineração Construção Ltda.

Os embargantes alegam contradição quanto ao reconhecimento da validade de documentos juntados após a contestação, sustentando violação ao art. 435 do CPC. Aduzem que as notas fiscais foram emitidas em 2012 e somente juntadas em 2017, sem justificativa idônea. Argumentam, ainda, afronta ao contraditório e à lealdade processual.

Sustentam também omissão quanto à impugnação específica das assinaturas constantes nos comprovantes de entrega, afirmando que houve contestação expressa quanto à autenticidade e ausência de comprovação de poderes de representação dos signatários. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Questão em discussão

Discute-se a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à admissibilidade da juntada tardia de documentos e à alegada ausência de análise da impugnação específica das assinaturas, bem como a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se verifica contradição no acórdão, que fundamentou a admissão dos documentos com base na flexibilização da regra de preclusão, desde que preservado o contraditório e inexistente prejuízo à parte adversa.

Restou consignado que os documentos foram juntados antes do encerramento da instrução e que houve oportunidade de manifestação da parte contrária, afastando alegação de surpresa processual.

A decisão também enfrentou a questão da impugnação das assinaturas, concluindo que houve apenas negativa genérica, sem produção de prova capaz de infirmar os documentos apresentados.

A pretensão dos embargantes consiste em rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexistem, portanto, os vícios alegados.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A juntada extemporânea de documentos pode ser admitida quando não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 1.022, 1.025; CC, art. 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.247.925/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0367906-96.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA e como embargada RCS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça